Tribunal: TJES
Processo: 5000540-29.2023.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-29.2023.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EDIMAR POTRATZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edimar Potratz, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 2.489,98 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos morais, declarando ainda a inexigibilidade do débito objeto da lide.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da responsabilidade da instituição financeira por transferências bancárias realizadas via PIX sem o consentimento do titular da conta, alegando o recorrente culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. Restou demonstrado que as transferências via PIX foram realizadas por terceiro fraudador, sem consentimento do autor, configurando falha na segurança dos serviços bancários.

5. O banco recorrente não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir ou minimizar a fraude, tampouco demonstrou culpa exclusiva da vítima, incidindo, portanto, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

6. As operações realizadas em desconformidade com o comportamento habitual do correntista deveriam ter sido detectadas e bloqueadas pelos sistemas de segurança da instituição financeira, configurando-se falha na prestação do serviço.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo dos transtornos e da insegurança gerados pela fraude e pela indevida movimentação de valores, que superam o mero aborrecimento.

8. O valor fixado em R$ 1.500,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando irrisório nem excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de transferências via PIX realizadas por terceiros, sem autorização do correntista, por se tratar de fortuito interno. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor subtraído e a indenização por danos morais, mantidos os valores fixados em sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95: arts. 46 e 55

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 14 e 42, parágrafo único

Súmula 479 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.052.228/DF;

TJ-SP, AC nº 1000284-26.2021.8.26.0302;

TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000540-29.2023.8.08.0043

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

.

RECORRIDO: EDIMAR POTRATZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edimar Potratz, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 2.489,98 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos morais, declarando ainda a inexigibilidade do débito objeto da lide.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da responsabilidade da instituição financeira por transferências bancárias realizadas via PIX sem o consentimento do titular da conta, alegando o recorrente culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. Restou demonstrado que as transferências via PIX foram realizadas por terceiro fraudador, sem consentimento do autor, configurando falha na segurança dos serviços bancários.

5. O banco recorrente não comprovou a adoção de medidas eficazes para impedir ou minimizar a fraude, tampouco demonstrou culpa exclusiva da vítima, incidindo, portanto, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

6. As operações realizadas em desconformidade com o comportamento habitual do correntista deveriam ter sido detectadas e bloqueadas pelos sistemas de segurança da instituição financeira, configurando-se falha na prestação do serviço.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo dos transtornos e da insegurança gerados pela fraude e pela indevida movimentação de valores, que superam o mero aborrecimento.

8. O valor fixado em R$ 1.500,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando irrisório nem excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de transferências via PIX realizadas por terceiros, sem autorização do correntista, por se tratar de fortuito interno. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição do valor subtraído e a indenização por danos morais, mantidos os valores fixados em sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95: arts. 46 e 55

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 14 e 42, parágrafo único

Súmula 479 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.052.228/DF;

TJ-SP, AC nº 1000284-26.2021.8.26.0302;

TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida nos autos da Ação em que contende com Edimar Potratz.

Em síntese, a parte autora alegou ter sido surpreendida com transferências bancárias via PIX para terceiros desconhecidos, afirmando ter sido vítima de fraude requerendo a restituição da quantia transferida indevidamente e a condenação do Banco Réu ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais experimentados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE LIDE e CONDENAR A REQUERIDA a reparar ao Autor, a título de danos materiais, o montante de R$ 2.489,98 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), com correção monetária desde as respectivas transações e 1% (um por cento) de juros de mora a contar da citação, bem como CONDENAR O REQUERIDO ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao Autor, a título de danos morais, devidamente atualizado e com incidência de 1% (um por cento) de juros moratórios a partir do arbitramento.

Nas razões recursais, o banco requerido sustenta a inexistência de responsabilidade da instituição financeira, ao argumento de que o ocorrido decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, configurando hipótese de fortuito externo. Pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
, suscitada pelo Recorrente, foi expressamente afastada pela sentença, que reconheceu a relação de consumo e que a ação envolve vícios por eventual falha na prestação do serviço do Banco. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n 479 do STJ). A preliminar de Inépcia da Petição Inicial por pedido genérico de restituição de valores deve ser igualmente afastada, porquanto o montante de R$ 2.489,98 foi determinado e comprovado pelo extrato bancário, conforme mencionado na sentença.

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade da Recorrente é objetiva (art. 14 do CDC).

A parte recorrida foi vítima de um golpe praticado por terceiro, que unilateralmente, efetivou transferências PIX sem o seu consentimento. A empresa Recorrente não demonstrou todos os cuidados necessários para segurança da conta bancária e movimentações sem o conhecimento do Recorrido, nem juntou provas da documentação, por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do recorrente pelos danos suportados pela consumidora, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECONHECIMENTO. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira apelante
. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com os bancos destinatários (BRB Banco de Brasília S/A e Pagseguro) para buscar o bloqueio da quantia
.
Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, violando-se expressamente normas do BACEN.
Descumprimento dos artigos 2º e 4º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. E segundo, tem-se como demonstrados danos morais passíveis de indenização. Consumidor atingido em sua esfera de direitos pela insegurança do serviço bancário. Ineficiência que lhe acarretou transtornos e aborrecimentos severos. Indenização fixada em R$ 4.000,00 para cada banco réu, sem solidariedade, diante da peculiaridade do caso concreto, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284-26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira em que a autora mantinha sua conta corrente. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com o banco destinatário (BRB Banco de Brasília S/A) para buscar o bloqueio da quantia. Naquele momento, terminou informada de que o bloqueio seria possível pela instituição que operacionalizou a transferência – em que a autora mantinha sua conta – PAGSEGURO. E, apesar do pedido da autora, PAGSEGURO e BRB BANCO DE BRASÍLIA agiram de forma ineficiente, um atribuindo ao outro o início do bloqueio, o que redundou na ineficácia da tentativa de consumação do golpe. Esses fatos (incontroversos), eram fundamentos bastante para responsabilização dos réus. E segundo,
tem-se que o BRB BANCO DE BRASÍLIA não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN, em especial confirmação do endereço.
Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.500,00. Danos morais configurados. Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela recorrida.

A instituição financeira destinatária tem o dever de adotar medidas preventivas e de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela consumidora. Isso inclui a fiscalização rigorosa e diligente dos dados fornecidos no momento da abertura de contas bancárias, bem como o monitoramento efetivo das operações realizadas via Pix, o que não foi efetivado pela recorrente.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da recorrente, não tendo a parte adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico. Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
:

Portanto, cabia ao Réu comprovar que adotou as medidas de segurança adequadas para proteger os dados do Autor, além de demonstrar que agiu com diligência para evitar a consumação da fraude, considerando a ocorrência desta pelo Requerente. Menciono, ainda, que a Autora comprovou que registrou boletim de ocorrência, que corrobora com os fatos ventilados.

Ademais, o extrato bancário comprova a realização das operações no valor de R$ 2.489,98 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos). Por sua vez, não tendo o Banco comprovado a culpa exclusiva da Demandante, impõe a declaração de inexigibilidade do débito apontados na presente lide, posto que são nulas as operações fraudulentas firmadas.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)